Tribunal: TJMT
Processo: 1001824-96.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1001824-96.2020.8.11.0000 – COLÍDER/MT
AGRAVANTE(S):
ELECTROLUX DO BRASIL S/A
AGRAVADO(S):
OSCAR NUNES DA SILVA
IVONI APARECIDA GODOY DA SILVA
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isto porque, ao menos por ora, nesta fase processual, não se identificam elementos que afastem a conclusão da juíza singular quanto ao deferimento liminar para determinar a requerida/agravante que se abstenha de realizar qualquer ato de consolidação da propriedade objeto do contrato, e, também, determinar ao Cartório do 1o Serviço Registral da Comarca de Colíder/MT para que averbe às margens da matrícula no 21.836 a existência da presente demanda, tendo em vista a necessidade de melhor análise do contrato e da procuração outorgada, a fim de averiguar acerca da prorrogação do prazo da alienação fiduciária do imóvel.
Sobre a inconstitucionalidade dos artigos 26, 26-A e 27 da Lei Federal no 9.514/97, de se ressaltar que fora reconhecida a repercussão geral do Tema (982), no Recurso Extraordinário no 860631, devendo aguardar o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal.
Outrossim, mister ressaltar que o deferimento da tutela implicaria na irreversibilidade dos efeitos da decisão, nos termos do §3o do artigo 300 do CPC/15.
Assim, o deferimento da liminar recursal nos moldes pretendidos esgotaria por completo o objeto do recurso, afigurando-se prudente o aguardo de mais elementos a ser trazidos pelo juízo originário e pela parte adversa, a fim de propiciar uma decisão mais segura.
Destarte, indefiro a liminar.
Comunique-se a juíza da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Cuiabá, 12 de fevereiro de 2020.
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora